Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712267-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Wellington Luiz de Souza Silva Helio Ferreira das Chagas Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Luiz de Souza Silva e Helio Ferreira das Chagas contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710851-41.2017.8.07.0018. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 39203917). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator